Tribunal: TJDFT
Processo: 0716717-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO. TEMA 1.170 STF. TEMA 1.169 STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DF. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/97. DECISÃO REFORMADA.
1. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontra-se o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação (art. 996 do CPC). Conhecimento parcial do recurso.
2. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. O relator do recurso paradigma do Tema 1.170/STF não determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão.
3. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter determinado a suspensão de todos os processos que versem sobre liquidação prévia de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento individual (Tema 1.169/STJ), a apuração do valor, no caso concreto, exige meros cálculos aritméticos. Desnecessária, pois, a fase de liquidação, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
4. O servidor da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal é parte legitima para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar o auxílio alimentação que fora suspenso pelo Decreto no 16.990/1995 a todos os filiados do SINDIRETA.
5. O objeto da Ação Coletiva no 32.159/97 estava restrito às parcelas não compreendidas no objeto do Mandado de Segurança no 7.253/97, vencidas entre a interrupção do pagamento e a impetração do mandamus (28.4.1997), de modo que a condenação prevista no título judicial em execução não pode contemplar prestações não inseridas nesse lapso temporal.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Unânime.